Tribunal: TJSP
Processo: 1004264-15.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação Cível – Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos – Depilação a laser que gerou manchas na pele da autora – Sentença de parcial procedência – Irresignação da ré - Perícia técnica que asseverou falha na conduta do prestador de serviço - Laudo pericial bem elaborado, analisando o perito com acuidade as alegadas divergências, oferecendo trabalho circunstanciado de

Ementa:

Apelação Cível – Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos – Depilação a laser que gerou manchas na pele da autora – Sentença de parcial procedência – Irresignação da ré - Perícia técnica que asseverou falha na conduta do prestador de serviço - Laudo pericial bem elaborado, analisando o perito com acuidade as alegadas divergências, oferecendo trabalho circunstanciado de forma regular e dentro das normas vigentes – Laudo conclusivo não desconstituído por outra prova científica – Danos morais e estéticos caracterizados – Indenização arbitrada em R$ 15.000,00 - Valor que, diante do caso dos autos, foi corretamente fixado – Sentença mantida – Recurso de apelação da requerida improvido.